Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710311-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA NONA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DE DIREITO DA NONA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Revisional de Contrato, Feito no 0706844-81.2022.8.07.0001, ajuizada por RONY CALAZANS DOS SANTOS em desfavor de BANCO PAN S/A. A Ação em referência foi inicialmente distribuída ao Juízo Suscitado, o qual, após intimar o Autor a “Apresentar comprovante de endereço do autor em Brasília-DF ou pedir a declinação do feito para uma das Varas Cíveis de Taguatinga-DF” (Num. 117051494 - Pág. 1 do Feito originário), declinou de sua competência em favor de uma das Varas Cíveis de Taguatinga, para processar e julgar a causa, sob o fundamento de que a parte Autora possui domicílio na referida circunscrição judiciária (Num. 34102543 - Pág. 58). Por outro lado, o Juízo Suscitante (Num. 120287734 - Págs. 1/6) aduz que “não restam dúvidas de que a presente ação versa sobre direito pessoal, orientada, portanto, pelo critério da competência territorial, sendo, portanto relativa e não absoluta a competência jurisdicional para o processamento e julgamento do feito” (Num. 120287734 - Pág. 2). Invoca o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, destacando a impossibilidade de declínio de ofício da competência relativa. Assevera que “ainda que aplicáveis as regras do CDC, a demanda foi proposta pelo próprio consumidor, razão pela qual não há nulidade, porquanto ele pode abrir mão do foro de seu domicílio como for preferencial. Isso inviabiliza a declinação ex officio da competência, conforme reiterado entendimento jurisprudencial” (Num. 120287734 - Pág. 2). Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Por fim, propugna que seja declarado competente o MM Juízo da Nona Vara Cível de Brasília para processar e julgar o Feito em questão. Foi designado o Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes, bem como não foram solicitadas as competentes informações em virtude de a matéria encontrar-se bem esclarecida nos autos (Num. 34123806). Parecer do Ministério Público (Num. 34485579), por meio do qual a i. Procuradora de Justiça oficia pela declaração de competência do Juízo Suscitado. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, de Relatoria do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, em julgamento da Câmara de Uniformização realizado em 24/08/2020, determinou-se a suspensão de todos os recursos e processos pendentes relativos a competência em que se discute a admissão ou não do “declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, no Incidente de Resolução de Demandas no 0702383-40.2020.8.07.0000, foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal de Justiça que discutam a “possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Confira-se o dispositivo do voto condutor do acórdão em que se admitiu o referido IRDR e foi determinada a suspensão dos processos, in verbis: “Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento.” O acórdão em referência foi assim ementado: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido.” (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o caso dos autos, tendo em vista que o presente Conflito de Competência versa justamente sobre a possibilidade do declínio de ofício de competência em favor do Juízo do Consumidor. Destarte, entendo que a matéria debatida no IRDR n° 0702383-40.2020.8.07.0000 - possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa - é ampla o suficiente para abranger todos os casos em que se discute a possiblidade de declínio de ofício para o Juízo do domicílio do consumidor, pouco importando em qual polo da relação processual figure. Cumpre ressaltar, ainda, que, em 21/02/2022, houve o julgamento do referido Incidente de Resolução de Demandas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17), por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: ‘Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício’. 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência.” (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Todavia, apesar do julgamento de mérito do IRDR supramencionado por esta Corte de Justiça e de sua aptidão de vinculatividade (artigo 927, III, c/c 928, I, CPC), não houve, ainda, o trânsito em julgado do IRDR apreciado por este Tribunal, razão pela qual está aberta, portanto, a possibilidade de que seja viabilizado o alcance da questão jurídica até o Superior Tribunal de Justiça pela via do Recurso Especial para que lá, de forma definitiva, a questão jurídica seja decidida. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania no âmbito do REsp no 1869867-SC, de Relatoria do Ministro OG Fernandes, decidiu que a suspensão não cessa com o julgamento do IRDR, mas apenas com o julgamento da questão pelos tribunais superiores. Confira-se a ementa de mencionado julgamento, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023.” Nesse descortino, muito embora tenha havido o julgamento do IRDR (Tema 17), deve permanecer a determinação de sobrestamento dos Feitos individuais ou coletivos em que tal questão jurídica é debatida, salvo decisão expressa em sentido contrário pelo próprio STJ ou, ainda, a superveniência do trânsito em julgado do IRDR. Com essas considerações, suspendo a análise do presente Conflito de Competência até o trânsito em julgado do acórdão que julgou a questão debatida nos autos do IRDR n° 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17). Julgada a questão pelos Tribunais Superiores ou sobrevindo o trânsito em julgado do IRDR n° 0702383-40.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 28 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator